Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. ALUGUEL DE CAMPO DE FUTEBOL. CHOQUE ELÉTRICO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
I – Os elementos do processo permitem concluir que a apelante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF, art. 98 do CPC e Súmula 481/STJ.
II– O indeferimento de prova testemunhal desnecessária ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
III – A responsabilidade do fornecedor de serviços ao consumidor é objetiva, art. 14 do CDC, demanda apenas prova do fato, do resultado danoso e do nexo de causalidade. Demonstradas as queimaduras e ausência de sequelas de qualquer natureza.IV - Há rompimento de parte do nexo de causalidade quando o acidente ocorre fora do horário dos limites do campo contratado.
V – Mantida a r. sentença que condenou a empresa a compensação por danos morais, mas reduzido o valor.
VI – Apelação parcialmente provida.